Tribunal: TJPA
Processo: 0817082-44.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4942 - Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817082-44.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ROMULO BORGES FURTADO

AGRAVADO: DOUGLAS CAVALCANTE COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. FIXAÇÃO ESTIMATIVA DO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS SEM MULTA.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a validade da fixação estimativa do valor da causa na primeira fase da ação de exigir contas, reformando decisão de primeiro grau que havia majorado esse valor para R$310.742,90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar expressamente os dispositivos legais apontados pelo embargante; (II) o julgamento monocrático estaria amparado por jurisprudência consolidada; (III) é admissível a fixação estimativa do valor da causa na fase inaugural da ação de exigir contas; (IV) há cabimento na aplicação de multa por embargos de caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou suficientemente as alegações do embargante, reconhecendo a possibilidade do julgamento monocrático com base no art. 932 do CPC e no art. 133 do RITJE/PA, em razão da aderência à jurisprudência consolidada do STJ. 4. A jurisprudência admite a fixação simbólica do valor da causa na primeira fase da ação de exigir contas, dada a ausência de imediata mensuração do proveito econômico (art. 292, §1º, CPC). 5. Os dispositivos legais invocados foram considerados de forma implícita, e declarados expressamente prequestionados para efeito de recurso às instâncias superiores. 6. Inexistência de animus procrastinatório, não sendo aplicável a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados
, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
1. É válida a fixação estimativa do valor da causa na primeira fase da ação de exigir contas, diante da ausência de benefício econômico mensurável. 2. O julgamento monocrático é admissível quando fundado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC. 3. O prequestionamento pode ser atendido ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido enfrentada. 4. Embargos de declaração opostos com o fim de prequestionamento, sem caráter procrastinatório, não ensejam multa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 292, §3º; 374, II e III; 389; 390, §1º; 932, IV e V; 941. RITJE/PA, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1632625/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12/03/2021. STJ, AgInt no REsp 1969490/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/06/2022. STJ, REsp 1704541/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/02/2019.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817082-44.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

AGRAVANTE: DOUGLAS CAVALCANTE COSTA

AGRAVADO: RÔMULO BORGES FURTADO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DOUGLAS CAVALCANTE COSTA
contra o
Acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado
,
que
negou provimento ao Agravo Interno
manejado pelo ora embargante, mantendo a
decisão monocrática

que deu provimento ao

Agravo de Instrumento
interposto por RÔMULO BORGES FURTADO, reformando a decisão de 1º grau, que, de ofício, corrigiu, o valor da causa para o importe de R$310.742,90 determinando o recolhimento de custas complementares.

OS FATOS:

Consta dos autos que a presente demanda se trata de Ação de Exigir Contas, ajuizada por Rômulo Borges Furtado, à qual foi atribuído o valor de causa de R$1.000,00 (mil reais).

Entretanto, o juízo de primeiro grau entendeu que o montante atribuído não refletia o real conteúdo econômico da demanda. Diante disso, determinou a majoração do valor da causa para R$310.742,90 (trezentos e dez mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), tomando por base os valores discriminados na petição inicial, bem como ordenou o recolhimento das custas complementares correspondentes.

Contra a aludida decisão foi interposto Agravo de Instrumento pelo autor,
tendo sido deferido monocraticamente por este Relator
, com fundamento no art. 932 do CPC e art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA, sob o entendimento de que é legítima a fixação estimativa do valor da causa na primeira fase da ação de exigir contas, por ausência de imediata mensuração do proveito econômico.

Irresignado, o réu/embargante interpôs Agravo Interno, sustentando a
ilegitimidade do julgamento monocrático
,
por inexistência de súmula vinculante ou precedente obrigatório que justificasse tal medida, além de defender a correção do valor da causa conforme já detalhado na inicial.

O Agravo Interno, todavia, foi
desprovido
por decisão colegiada
,
confirmando-se a validade da fixação estimativa atribuída ao valor da causa, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas
razões recursais
- Id.27861467, o embargante, aponta
omissão e contradição
no acórdão embargado, alegando que o julgamento monocrático não se ampara em jurisprudência apta a preencher os requisitos do art. 932, IV e V, do CPC, e art. 133, XII, "d", do RITJE/PA, não tendo o colegiado enfrentado tais fundamentos com a devida precisão.

Aduziu, ainda, que a decisão colegiada, deixou de analisar, de forma direta, a alegação de que o valor de R$310.742,90, já estava indicado de forma explícita na inicial, o que tornaria inadequada a fixação por estimativa, merecendo o acórdão integrar-se para fins de
prequestionamento
dos arts. 292, § 3º, 374, II e III, 389 e 390, § 1º, todos do CPC.

Ao final, o embargante requereu o conhecimento e acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento dos dispositivos mencionados, bem como a integração do acórdão para manifestação expressa sobre os fundamentos legais ventilados, e, subsidiariamente, a declaração expressa de que a matéria restou prequestionada, para viabilizar o manejo de recursos excepcionais.

Em
contrarrazões
(Id. 28483919), o embargado pugna pelo

não conhecimento
dos aclaratórios, sustentando que o acórdão atacado é claro e suficientemente fundamentado, inexistindo qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ao final, requer, ainda, a
aplicação de multa por embargos protelatórios
(art. 1.026, §2º, CPC), e, sucessivamente, a
condenação por litigância de má-fé
,
ante o suposto caráter procrastinatório do recurso, sustentando que todas as premissas fáticas e jurídicas suscitadas pelo embargante foram enfrentadas e decididas no voto condutor.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deva se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material. Trata-se, pois, de mecanismo processual vocacionado à integração e ao aperfeiçoamento formal do julgado, não se prestando à rediscussão ampla do mérito, salvo nos estreitos limites em que se revelem erros de fato ou lapsos lógicos relevantes.

No caso concreto, as alegações do embargante não configuram omissão ou contradição ou qualquer outro vício, apto a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

No que se refere à legalidade do julgamento monocrático, o acórdão embargado examinou de forma expressa a aplicação do art. 932 do CPC, bem como do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, assentando a possibilidade de decisão unipessoal pelo Relator em hipóteses de manifesta desconformidade da decisão impugnada com jurisprudência consolidada. O fato de o acórdão não ter mencionado, de forma nominativa, os incisos IV e V do art. 932 e o art. 941 do CPC não descaracteriza o efetivo enfrentamento da controvérsia jurídica.

Por outro lado, a consolidação jurisprudencial referida no julgado, especificamente quanto à fixação estimativa do valor da causa em ações bifásicas, encontra ressonância reiterada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual, embora não formalizada em súmula ou recurso repetitivo, reveste-se de autoridade suficiente para justificar a incidência da norma autorizadora da decisão monocrática.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem assentado a regularidade de julgamentos monocráticos em hipóteses análogas, quando verificada a aderência da decisão a orientação consolidada, como se observa:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LITISCONSORTE. EXCLUSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, VII, DO CPC/2015. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 3. A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
4. Inadmissível recurso especial quanto a questão que, a despeito da oposição de declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem. Súmula nº 211/STJ. 5. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação do art . 1.022 do CPC/2015, o que não é o caso dos autos. 6. É cabível agravo de instrumento - e não apelação - contra decisão que exclui litisconsorte passivo da lide, com extinção parcial do processo. 7. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser contra a decisão judicial a qual se pretende impugnar. 8. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1632625 PR 2019/0361254-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

De igual modo, quanto à alegada contradição ou omissão no tocante à fixação do valor da causa,
restou claramente assentado no acórdão que, na primeira fase da Ação de Exigir Contas, ainda não há proveito econômico mensurável com precisão, sendo, por isso, juridicamente viável, e mesmo recomendável, a fixação simbólica do valor da causa, nos termos do art. 292, §1º, do CPC. A menção, na petição inicial, de valores supostamente transferidos não se confunde com liquidez exigível, tampouco elide a necessidade de apuração e conferência contábil em sede própria. A correção de ofício operada pelo juízo “a quo” foi, portanto, corretamente reformada, diante da ausência de certeza quanto ao objeto da pretensão
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao permitir a fixação estimativa do valor da causa em hipóteses semelhantes:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMENDA AO VALOR DA CAUSA. QUANTIA ESTIMADA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que o pedido inicial foi assim formulado (fls. 17-18, e-STJ): "a) LIMINARMENTE, conceder a medida antecipatória , diante da INAUDITA ALTERA PARS presença dos requisitos autorizadores da medida, a saber, a prova inequívoca, a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, todos comprovados no bojo desta petição, para determinar o pagamento das diferenças de complementação ao FUNDEB, a partir do ano de 2009, em razão da fixação equivocada do VMAA do FUNDEF no ano de 2006, considerando como VMAA para o ano de 2009, a quantia de R$ 1.417,80 e, para o ano de 2010, a quantia de R$ 1.473,05, procedendo-se, por fim, à atualização dos valores de acordo com o item III . 2 do presente petitório; (...) Dá-se à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para efeitos meramente fiscais
". 2. Com efeito, o valor da causa deve ser fixado considerando-se a expressão econômica do pedido, porquanto representativo do benefício pretendido pela parte mediante prestação jurisdicional. Todavia, nos termos da jurisprudência do STJ, a formulação de pedido genérico é admitida na impossibilidade de imediata mensuração do quantum de beatur, como soem ser aqueles decorrentes de complexos cálculos contábeis, hipótese em que o valor da causa pode ser estimado pelo autor, em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado pela sentença ou no procedimento de liquidação.

3. Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1969490 AL 2021/0336905-3, Data de Julgamento: 25/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022).

Quanto aos demais dispositivos legais invocados (arts. 292, §3º; 374, II e III; 389 e 390, §1º, todos do CPC), verifica-se que suas matérias de regência, relativas à adequação do valor da causa, à valoração das confissões e à eficácia dos fatos incontroversos, foram implicitamente examinadas no voto condutor do acórdão, ao se concluir pela impossibilidade de se atribuir valor certo à causa no momento processual em que proferida a decisão reformada.

Para os fins de prequestionamento, impõe-se, portanto, o registro formal de que os referidos dispositivos foram considerados, não havendo omissão propriamente dita a ser suprida, mas apenas a necessidade técnica de declaração expressa para eventual interposição de recurso às instâncias excepcionais.

Por fim, no que se refere ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, entendo que, embora os fundamentos apresentados não sejam aptos a infirmar o acórdão, os embargos foram manejados com o nítido propósito de provocar o pronunciamento específico desta Turma sobre normas jurídicas com vistas ao prequestionamento, o que é legítimo e, por vezes, necessário no sistema processual vigente. Inexistente, portanto, o animus procrastinatório.

Sendo assim, deixo de aplicar multa por embargos protelatórios.

Ante o exposto, REJEITO
os embargos de declaração
,
sem efeitos modificativos
,
considerando expressamente prequestionados os dispositivos legais invocados: arts. 932, IV e V, “a” e “b”, 941, 292, §3º, 374, II e III, 389 e 390, §1º do CPC, e art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA
.

Assim é meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2025